Tribunal: TJSP
Processo: 1500973-89.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500973-89.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROGERIO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso a fim de reduzir as penas a 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa,
no piso, estabelecendo o regime prisional semiaberto, mantida, no mais, a r.
sentença hostilizada. Comunique-se com urgência.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500973-89.2018.8.26.0537 -Voto no 24.387
2
Apelação Criminal no 1500973-89.2018.8.26.0537
Apelante: Rogerio Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 24.387 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 160/164, cujo relatório se adota,
Rogério Alves foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do
Código Penal, à pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
e ao pagamento de 14 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
requerendo a minoração da pena-base; compensação integral da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência; afastamento das qualificadoras;
reconhecimento da tentativa; e, por fim, o abrandamento do regime prisional (fls.
176/180).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
183/187), opinou a ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 197/204).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 30 de dezembro de
2018, por volta de 12h, na residência situada na Rua Armando Backx, 79, na
Comarca de São Bernardo do Campo, Rogério Alves subtraiu, para si, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, vinte e sete joias, um cofre de moedas e
diversas peças de vestuário, tudo pertencente à vítima V.A.P.
Pois bem.
A
autoria
e
materialidade
delitivas
restaram
demonstradas pelas provas produzidas nos autos.
Rogério, sempre que interrogado, assumiu a prática do
furto. Disse ter escalado o muro do terreno vizinho, de onde conseguiu ingressar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500973-89.2018.8.26.0537 -Voto no 24.387
3
interior da residência pela janela da sala, forçando-a com uma talhadeira (fls. 07 e
155 gravação audiovisual).
Tal confissão, sob o crivo do contraditório, evidencia a
responsabilidade criminal de quem a prestou, constituindo elemento seguro de
convencimento, notadamente quando em harmonia com outros elementos
probatórios idôneos.
A vítima narrou estar viajando quando os vizinhos lhe
telefonaram informando que um indivíduo havia entrado em sua residência. Daí
então acionou a Polícia Militar (fls. 155 gravação).
O policial Cristiano Alves, por sua vez, esclareceu ter
sido irradiada a ocorrência de furto à residência. Em diligência no interior da casa,
nenhum indivíduo foi encontrado, mas tudo “estava revirado”. Ao sair do imóvel
para colher informações com os vizinhos, o réu foi avistado em um terreno baldio e,
nessa oportunidade, ele tentou dispensar uma sacola, na qual foram encontrados os
pertences da vítima (fls. 155 gravação).
É, pois, caso de ser mantida a condenação.
As qualificadoras da escalada e do rompimento de
obstáculo estão demonstradas pelos respectivos laudos periciais (fls. 105/109 e
132/133).
Sob outro vértice, era mesmo inviável reconhecer a
forma tentada do delito, já que o réu foi surpreendido quando já tinha saído da
residência da vítima com os pertences subtraídos.
A propósito, bem salientou a proficiente Magistrada,
“conquanto efêmera, houve posse desvigiada da res, já que os bens foram retirados
da esfera de disponibilidade de seu proprietário”.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
Diante de duas qualificadoras (escalada e rompimento
de obstáculo), uma deve mesmo ser considerada para qualificar o crime e a outra
como circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento jurisprudência:
“(...) 3. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente
decidido ser possível, existindo pluralidade de qualificadoras,
a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500973-89.2018.8.26.0537 -Voto no 24.387
4
e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da
segunda fase da dosimetria da pena. 4. Ordem denegada”
(STJ - HC: 358096 SP 2016/0144625-7, Relator: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 - SEXTA TURMA, j.
01/03/2018, DJe 12/03/2018).
De outra parte, o réu ostenta mais de uma condenação,
sendo acertado, então, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência
específica (fls. 113/120).
Aliás, esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior, em várias oportunidades, já decidiu
que se o acusado detém mais de uma condenação com trânsito
em julgado, não há qualquer ilegalidade na utilização de uma
delas para elevar a pena-base em face dos maus antecedentes
e de outra no reconhecimento da reincidência” (REsp
1437411/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.
12/05/2015).
A par disso, era mesmo imperioso o aumento aplicado
sobre as básicas (1/4).
Na segunda fase, diante da atenuante da confissão,
determina-se a neutralização da exasperação referente à agravante da reincidência
específica, nos termos, aliás, da Súmula 545 do C. STJ.
Assim sendo, recalculadas, as penas concretizam 02
anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, no piso, anotando-se a ausência de
outras causas modificadoras.
O regime prisional comporta mitigação para o
semiaberto, apesar da reincidência específica, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Finalmente, incabível a aplicação de substitutivos
penais, pois a vida pregressa do apelante revela não serem socialmente
recomendáveis.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a
fim de reduzir as penas a 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, no piso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500973-89.2018.8.26.0537 -Voto no 24.387
5
estabelecendo o regime prisional semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença
hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator